Tribunal: STF
Processo: RHC 216959
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus, sem pedido liminar, interposto por F. S. R. contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 714.566/RS, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



    Narram os autos que o paciente foi preso preventivamente em 15/12/21, por ocasião do julgamento de recurso em sentido estrito, pois responde pela prática de supostos crimes tipificados no art. 217-A, caput (à época 213, caput, c/c o art. 224, alínea a, c/c o art. 226, inciso II), e com o art. 61, inciso II, alíneas e, f e h, várias vezes, na forma do art. 69, caput, todos do Código Penal, com aplicação dos dispositivos da Lei nº 8.072/90.



    A defesa sustenta, inicialmente, nulidades no julgamento monocrático do writ pelo Relator, ante ofensa aos princípios da colegialidade, contraditório, ampla defesa e do juiz natural, bem como aponta equívoco na narrativa dos fatos no relatório do ato decisório.



    Aponta, ademais, a necessidade de substituição da custódia cautelar por medidas menos gravosas ou a concessão de prisão domiciliar porque o paciente é pessoa idosa (76 anos) e gravemente doente: edema pulmonar, doença pulmonar obstrutiva crônica com exacerbação aguda não-especificada, insuficiência cardíaca congestiva, acometido por AVC (acidente vascular cerebral) e com suspeita de pneumonia. 



    Aduz, para tanto, a presença de constrangimento ilegal, pois o paciente encontra-se debilitado e depende de cuidados especiais, que não podem ser dispensados na penitenciária. 



    Argumenta violação do contraditório e da ampla defesa, afirmando que o Juízo processante encaminhou o recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público para o TJRS sem as contrarrazões da defesa.



    Requer o provimento do recurso para que 



    “a) seja tornada sem efeito a decisão monocrática que denegou a ordem de habeas corpus para que o remédio constitucional seja pautado em sessão da 6ª Turma, órgão constitucionalmente competente para analisar a matéria, com possibilidade de a Defesa sustentar oralmente suas razões, frente à violação do princípio do juiz natural, da colegialidade, do contraditório e da ampla defesa. 



    b) seja declarada a nulidade da decisão monocrática do Ministro Relator, com fulcro nos arts. 381, inciso II, do CPP, 489 do CPC c/c art. 3º do CPP, e o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal para que outra seja proferida, com atenção ao caso concreto, especialmente as teses e documentos trazidas pela parte recorrente, tendo em vista o relatório constante da decisão que nada tem a ver com o caso concreto; 



    c) anular o acórdão do recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público, tendo em vista que fora julgado sem a apresentação de contrarrazões defensivas, em estrita violação ao contraditório e à ampla defesa, para que outro seja proferido após a apresentação de contrarrazões defensivas por defensor constituído, público ou dativo, se inerte a defesa constituída; 



    d) revogar a prisão preventiva do paciente, substitui-la por cautelares diversas da prisão ou conceder-lhe a prisão domiciliar, com fundamento no art. 318, inciso II, do CPP em razão da sua condição de idoso e ser portador de debilidade permanente que necessita cuidados contínuos”.



    Ouvida a douta PGR, manifestou-se pelo não provimento do recurso em parecer que apresenta a seguinte ementa:



    “Penal e Processual Penal. Estupro de vulnerável. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Réu atualmente internado, em tratamento. Contemporaneidade dos fundamentos da decretação da prisão cautelar verificada: proteção da integridade física e moral da vítima, neta do Recorrente, e preservação da instrução criminal. 



    Parecer pelo não provimento do recurso.”



    Examinados os autos, decido.



    Eis a ementa do aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E ASSEGURAR APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA NO ACÓRDÃO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES PELA DEFESA DO PACIENTE. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE POSSIBILIDADE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. INCOMPATIBILIDADE ENTRE O TRATAMENTO MÉDICO E O ENCARCERAMENTO NÃO COMPROVADA. PRECEDENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. PREJUDICADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (PETIÇÃO N. 58.352/2022) E O PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO (PETIÇÃO N. 64.973/2022). ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. 



    1. Inicialmente, tem-se que a segregação cautelar do paciente foi imposta, em 15/1/2021, pelo Juízo de primeiro grau, como garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, pela prática, em tese, do crime de estupro de vulnerável. Em 13/8/2021, foi substituída por prisão domiciliar com monitoração eletrônica. Entretanto, a Corte estadual deu provimento ao recurso do Parquet estadual, em 7/12/2021, para decretar novamente a prisão preventiva do acusado, como garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. Da análise dos autos, verifica-se que o Juízo de primeiro grau recebeu o recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público local e determinou intimação para apresentação de contrarrazões, transcorrendo prazo sem manifestação da defesa do paciente. 



    2. Entretanto, no que diz respeito à necessidade (ou possibilidade) de contraditório prévio, não há diferença na decretação da prisão preventiva no curso da investigação ter sido decretada em primeira ou segunda instância, as hipóteses de aplicação e os requisitos necessários são exatamente os mesmos. Logo, não há sentido em se autorizar a decretação da prisão inautida altera pars em primeira instância e exigir manifestação defensiva no julgamento do Recurso em Sentido Estrito (HC n. 559.454/SC, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 14/5/2021). Precedente do STF. 



    3. No caso, a decisão agravada deve ser mantida, pois o decreto preventivo evidenciou prova da existência do delito, indício suficiente de autoria, contemporaneidade da necessidade da medida e o receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado à ordem pública – ressaltando a gravidade em concreto do delito cuja prática lhe está sendo imputada, estupro de vulnerável cometido contra sua neta, em situação de vulnerabilidade, com prevalecimento das relações domésticas. Necessária, sem sombra de dúvidas, a preservação da integridade física e psicológica da vítima, sendo que, em liberdade, grande é o risco de que ele venha a exercer pressão sobre a menor e seus familiares, trazendo inequívoco prejuízo à instrução criminal, que se inicia, para o esclarecimento sobre a verdade histórica do acontecido (fl. 911) –, apresentando, assim, fundamento apto a consubstanciar a prisão. 



    4. Assim, também não é o caso de deferimento de prisão domiciliar humanitária, pois, além de não ser socialmente recomendada – por se tratar de estupro de vulnerável cometido contra sua neta, em situação de vulnerabilidade, com prevalecimento das relações domésticas (fl. 911) –, nos termos do acórdão hostilizado, não restou demonstrado, forma inequívoca, que o comprometimento sua saúde pela gravidade dessas doenças está a impedir o tratamento adequado de que necessita lhe seja alcançado no interior do estabelecimento prisional, especialmente porque as patologias que lhe acometem são crônicas e não agudas, sem apontamento de piora severa (fl. 911). 



    5. Isso porque, em situação similar à dos presentes autos, esta Corte Superior entendeu demonstrado o periculum libertatis do paciente. Confira-se: como foi destacado pelas instâncias ordinárias que o Paciente tem recebido os medicamentos prescritos e tem sido levado ao hospital municipal sempre que necessita de tratamento médico, não preenchendo os requisitos legais. Ademais, o Paciente responde por delitos graves, cometidos contra vulneráveis, em continuidade, ocorridos há pouco tempo e em ambiente familiar, não estando esclarecido pela Defesa em que local cumpriria eventual pena domiciliar, a fim de não submeter as vítimas a risco (HC n. 715.637/GO, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 4/3/2022). 



    6. Agravo regimental improvido.”



    Anoto, de início, que as alegadas nulidades na decisão monocrática proferida pelo Relator restam prejudicadas ante o julgamento colegiado do agravo regimental deduzido contra referido ato decisório, considerada em especial a substituição operada entre os julgados. 



    No mais, o julgado proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique o provimento do recurso. Pelo contrário, encontra-se motivado, restando justificado o convencimento formado.



    O STJ assentou que “o Juízo de primeiro grau recebeu o recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público local e determinou intimação para apresentação de contrarrazões, transcorrendo prazo sem manifestação da defesa do paciente”.



    Vê-se, desse modo, que a defesa do recorrente quedou-se inerte quanto à apresentação de contrarrazões ao recurso deduzido pelo Ministério Público.



    Portanto, inadequado evocar-se nulidade a qual se deu causa. Nesse sentido, mutatis mutandi,



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Não há ilegalidade na citação por edital quando a defesa oferece endereço inexistente à autoridade policial, inviabilizando a citação pessoal. Nos termos do art. 565 do CPP, a parte não poderá arguir nulidade a que haja dado causa ou para qual tenha concorrido.



    2. Não cabe a esta Suprema Corte rever as premissas fáticas da decisão impugnada.



    3. A alegada irregularidade na grafia do nome do citado, ante o acréscimo de preposição, não acarretou prejuízo à defesa, que atuou regularmente no processo. No processo penal, o postulado pas de nullité sans grief exige a efetiva demonstração de prejuízo para o reconhecimento de nulidade.



    4. Agravo regimental desprovido. (HC 171.680 AgR- Segunda Turma – Relator o Ministro Edson Facchin – DJe : 20/11/2019).



    “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. PROCEDIMENTO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DE TERCEIRO INTERESSADO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. PROIBIÇÃO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Não é razoável presumir que, apesar das diligências empreendidas pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, o ora agravante não tenha sido informado da existência do mandado visando a sua intimação.



    2. Tendo o agravante se escusado de receber a intimação pessoal do TJ/RJ, não pode ele, agora, valer-se do suposto prejuízo a que deu causa para buscar a anulação da decisão proferida no procedimento em curso no CNJ. Sob essa perspectiva, incide a regra segundo a qual “ninguém pode se opor a fato a que ele próprio deu causa; é esta a essência do brocardo latino ‘nemo potest venire contra factum proprium’” (ACO 652, Rel. Min. LUIZ FUX, Pleno, DJe de 30/10/14). Precedentes.



    3. Ratifica-se o entendimento aplicado, de modo a manter, em todos os seus termos, a decisão recorrida. 4. Recurso de agravo a que se nega provimento. (MS 36821 AGR – Pleno – Relator o Ministro Alexandre de Moraes – DJe 14/5/2020).



    Destaco, de outra parte, quanto à necessidade, ou não, de concessão de prisão domiciliar ao recorrente, que o Superior Tribunal de Justiça entendeu que “não restou demonstrado, forma inequívoca, que o comprometimento sua saúde pela gravidade dessas doenças está a impedir o tratamento adequado de que necessita lhe seja alcançado no interior do estabelecimento prisional”.



    Assim, o STJ deixou de analisar as questões agora submetidas à apreciação da Corte neste feito. Portanto, sua análise, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância.



    No mesmo sentido: HC nº 131.466/DF-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 18/11/16; HC nº 113.565/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 18/3/13; HC nº 95.977/SP, Primeira Turma, Relator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/12/12; HC nº 103.131/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 15/10/10; HC nº 102.783/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 28/5/10; e HC nº 96.555/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 18/12/09, entre outros. 



    Quanto aos fundamentos da prisão preventiva, o acórdão recorrido não evidencia ilegalidade flagrante a amparar o provimento do recurso.



    Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça consignou a respeito da prisão preventiva do recorrente que a sua manutenção apresenta fundamentos aptos a justificar a constrição processual da liberdade, vale dizer, a garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade in concreto do delito, tal como referido pelo Ministro Sebastião Reis Júnior no voto condutor do acórdão questionado:



    “No caso dos autos, o decreto preventivo (fls. 910/911) evidenciou prova da existência do delito e indício suficiente de autoria (...) receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado à ordem pública – ressaltando a gravidade em concreto do delito cuja prática lhe está sendo imputada, estupro de vulnerável cometido contra sua neta, em situação de vulnerabilidade, com prevalecimento das relações domésticas. Necessária, sem sombra de dúvidas, a preservação da integridade física e psicológica da vítima, sendo que, em liberdade, grande é o risco de que ele venha a exercer pressão sobre a menor e seus familiares, trazendo inequívoco prejuízo à instrução criminal, que se inicia, para o esclarecimento sobre a verdade histórica do acontecido (fl. 911) –, apresentando, assim, fundamento apto a consubstanciar a prisão.”



    Ademais, é consolidado na jurisprudência desta Corte que 



    [m]ostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva. (HC nº 128.779/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5/10/16).



    Perfilhando esse entendimento: HC nº 136.778/RO, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 7/11/16; HC nº 128.779/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5/10/16.



    Nessa conformidade, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator